Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, em ação de repactuação de dívidas, para suspender os descontos automáticos realizados em conta bancária e determinar a restituição de valores bloqueados. A autora alega situação de superendividamento, comprometimento do mínimo existencial e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão de débitos automáticos decorrentes de empréstimos bancários; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores já descontados da conta da agravante.
III. Razões de decidir
3. Os descontos em conta corrente são lícitos enquanto vigente a autorização do mutuário, conforme tese fixada no Tema 1.085 do STJ e a Resolução Bacen n. 4.790/2020, que permite ao titular revogar a autorização.
4. No caso, a autora/agravante não comprovou a revogação da autorização para os descontos, e o pedido administrativo de restituição da quantia debitada não supre tal providência.
5. Ainda que a agravante alegue não ter autorizado os descontos em conta bancária, não sustentou a ocorrência de fraude na celebração do contrato, o que reforça a verossimilhança da alegação do agravado de que foi firmado contrato de empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente. Considerando que o feito de origem se encontra em fase instrutória, afigura-se prudente a manutenção dos descontos, ao menos até o fim da dilação probatória e da análise exauriente a ser realizada pelo Juízo de origem.
6. Diante da inexistência de indícios de ilegalidade no desconto de R$ 8.049,82, deve ser indeferido o pedido de sua restituição.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020 6.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1085 do STJ; TJDFT, Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.